Tribunal: TJES
Processo: 5003235-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Ônus da Prova; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003235-22.2022.8.08.0000

AGVTE
:
JOÃO PAULO ZANOTELLI RODRIGUES e ELAINE CRISTINE FERREIRA DE LIMA

AGVDO
:
ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO POR ADMINISTRAÇÃO A PREÇO DE CUSTO. AFASTADA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
Na construção por administração ou "a preço de custo", a obra é custeada diretamente pelos proprietários, que contratam os serviços de uma incorporadora/construtora apenas para executá-la, mediante remuneração pactuada, sendo tal modalidade de contrato regida pela Lei 4.591/64. Sendo assim, inaplicável a legislação consumerista.

II -
Também não enxergo como acolher o pedido de inversão do ônus da prova. E assim o digo, primeiro porque afastada a relação de consumo e, segundo, porque não vislumbro excessiva dificuldade probatória em relação à parte autora que justifique a distribuição dinâmica do ônus probatório,
ex vi
do §1º do art. 373 do CPC.

III - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003235-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO PAULO ZANOTELLI RODRIGUES e outros
AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003235-22.2022.8.08.0000

AGVTE
:
JOÃO PAULO ZANOTELLI RODRIGUES e ELAINE CRISTINE FERREIRA DE LIMA

AGVDO
:
ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão proferida na origem que
indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Em suas razões,
os agravantes esclarec
em que “
as partes firmaram contrato de promessa de permuta de fração ideal de terreno e contrato por administração a preço de custo em 16.02.2011, na modalidade condomínio fechado”.
Ocorre que, o agrav
ad
o atrasou na entrega do bem, acarretando
inúmeros prejuízos.

Sustentam que
são consumidores na medida em que serão destinatários finais do bem, no qual residirão com sua família.
Além disso, são hipossuficientes t
e
cnicamente.

E
xaminando o caderno processual, verifico não assistir razão ao
s
recorrente
s
. Isso porque,
na
construção por administração ou "a preço de custo", a obra é custeada diretamente pelos proprietários, que contratam os serviços de uma incorporadora/construtora apenas para executá-la, mediante remuneração pactuada,
sendo tal modalidade
de contrato regid
a
pela Lei 4.591/64.
Sendo assim, inaplicável a legislação consumerista.

Tal entendimento, inclusive, já é pacificado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. CUB SOBRE AS PARCELAS. RECOMPOSIÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. AFASTAR. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de construção sob o regime de administração a preço de custo, os quais são regidos pela Lei nº 4.591/64. Precedentes.
2) Em que pese o contrato não dispor expressamente acerca das parcelas semestrais, é evidente que ao tratar da correção de todas as cotas mensais, as inclui. Até porque, como é cediço, a simples correção monetária visa a recomposição da desvalorização da moeda, não um plus que se insere ao crédito. 3)
Cuidando-se de construção a preço de custo, os recursos para a realização da obra compete aos condôminos que, na forma do art. 58 da Lei nº 4.591/64 são os responsáveis pelo custo integral do empreendimento.
Logo, a construção depende de todos os adquirentes para a finalização. Ocorrendo atrasos ou inadimplência, evidentemente, o cronograma de entrega poderá sofrer alteração. 4) [...] (TJ-ES - APL: 00404060820138080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C⁄C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONDOMÍNIO FECHADO. contrato de construção por regime de administração. obra a preço de custo. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL FIRMADA PELA PROMITENTE CONDÔMINA ACERCA DA PERDA DO VALOR DA TAXA DE ADESÃO NO CASO DE DESISTÊNCIA OU RESCISÃO DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. I.
Em se tratando de incorporação imobiliária contratada pelo regime de administração, também denominada obra a preço de custo ou condomínio fechado, é de responsabilidade de todos os condôminos adquirentes de respectiva fração ideal do condomínio formado, o pagamento integral do custo da obra (art. 58 da Lei nº 4.591⁄64), cuja estimativa do valor total, inclusive, constitui cláusula obrigatória de todos os contratos desta estirpe, conforme previsto no art. 59 da Lei nº 4.591⁄64, que a legislação especial que trata desta relação jurídica específica. Diante disso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na espécie, dada a ausência de relação de consumo a ser tutelada pela legislação protetiva, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591⁄64. Precedentes do c. STJ e do e. TJES.
II. [...] (TJ-ES - APL: 00172996620128080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2017)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE EDIFICAÇÃO POR CONDOMÍNIO. CDC. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI N. 4.591/64. -
Na hipótese de contrato em que as partes ajustaram a construção conjunta de um edifício de apartamentos, a cada qual destinadas respectivas unidades autônomas, não se caracteriza, na espécie, relação de consumo, regendo-se os direitos e obrigações pela Lei n. 4.591/64.
- Agravo não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1307222 SP 2010/0081575-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2011)

Em evolução, também não
enxergo
como acolher o pedido de inversão do ônus da prova. E assim o digo, primeiro porque afastada a relação de consumo e, segundo, porque
não vislumbro
excessiva dificuldade probatória em relação à parte autora que justifique a distribuição dinâmica
do ônus probatório,
ex vi
do §1º do art. 373 do CPC.

A
nte o narrado,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume a decisão objurgada
.
Consequentemente, revogo o efeito suspensivo anteriormente atribuído ao presente
e
julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003235-22.2022.8.08.0000

AGVTE
:
JOÃO PAULO ZANOTELLI RODRIGUES e ELAINE CRISTINE FERREIRA DE LIMA

AGVDO
:
ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO POR ADMINISTRAÇÃO A PREÇO DE CUSTO. AFASTADA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO IMPROVIDO.

I -
Na construção por administração ou "a preço de custo", a obra é custeada diretamente pelos proprietários, que contratam os serviços de uma incorporadora/construtora apenas para executá-la, mediante remuneração pactuada, sendo tal modalidade de contrato regida pela Lei 4.591/64. Sendo assim, inaplicável a legislação consumerista.

II -
Também não enxergo como acolher o pedido de inversão do ônus da prova. E assim o digo, primeiro porque afastada a relação de consumo e, segundo, porque não vislumbro excessiva dificuldade probatória em relação à parte autora que justifique a distribuição dinâmica do ônus probatório,
ex vi
do §1º do art. 373 do CPC.

III - Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.